Tribunal: STF
Processo: RE 176482
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO NORMATIVO MUNICIPAL.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EXTINTA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O ARGUMENTO DE HAVER CORRESPONDÊNCIA ENTRE O
PRINCÍPIO ESTABELECIDO NA CARTA ESTADUAL E O CONSAGRADO NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSEQÜÊNCIA: INVIABILIDADE DE CONTROLE
ABSTRATO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO.
1. Compete ao Tribunal de Justiça estadual apreciar
representação de inconstitucionalidade de ato normativo municipal,
não sendo de ser declarada extinta a argüição pelo fato de haver
correspondência entre o princípio estabelecido na Carta Estadual e o
consagrado na Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido, determinando-se
a remessa dos autos à origem para que, quanto ao mérito, julgue a
ação como entender de direito.